Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709405-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUIZ VALERIO BORGES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante à penhora BACENJUD, esta deferida e realizada em 31/08/2020 (Num. 71143352 do Feito originário). Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, o instrumento de mandato existente no Feito originário (Num. 71167837 do Feito originário), datado de agosto de 2020, informa que o ora Agravante é incapaz (interditado), sendo representado por sua curadora MARIA TEREZINHA MENDES, signatária do referido documento. Já a procuração de ID Num. 24527873 do instrumento, datada de abril de 2020, não mencionou a referida incapacidade civil e fora firmada pelo próprio Agravante. Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para que promova a juntada de procuração (atualizada) outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC), esclarecendo a referida divergência e juntando o respectivo termo de curatela, se for o caso, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 09 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador